Tribunal: TJMT
Processo: 1064671-63.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064671-63.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENNYA TABORY TOBIAS - CPF: 022.585.941-62 (RECORRENTE), EZIO AUGUSTO TIERRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 038.925.741-97 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. - CNPJ: 14.055.516/0004-90 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
FALHA NA ENTREGA DE PRODUTO.
TENTATIVA
DE
SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
DO
PROBLEMA.DESVIO PRODUTIVO
DO
CONSUMIDOR.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A

extinção
dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
.
Todavia
,
pode

extinguir
-se antes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.
Ocorrendo
a
rescisão

contratual
de
venda
de
produto
com a
restituição
de valor
pago
, é
devido o pleito de retirada do bem da residência do consumidor
,
até

mesmo
para que
não

haja

enriquecimento

ilícito

deste
.

2.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. O tempo
buscando
resolver o
problema

administrativamente
e
por

diversos

meios
, é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
,
visto
que se
trata
de tempo
considerável
.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e o tempo
dispendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
(
contatos

através de plataforma da fornecedora do produto e reclamação

administrativa
no PROCON),
a

indenização

fixada

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
provido
.

5.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:
1064671-63.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
KENNYA TABORY TOBIAS

Recorrido
s
:
MAGAZINE LUIZA S/A e MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

KENNYA TABORY TOBIAS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. / MAGAZINE LUIZA S.A.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
o

atraso

na

entrega
do
produto

adquirido
pela
parte

reclamante
se
deu

por
culpa
exclusiva

desta
.
Julgou

improcedente

a

ação
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
vendedora
do
produto

procedeu
com o
cancelamento do contrato de compra e venda e estornou a quantia

paga
,
devendo
o
produto

ser

retirado
de
sua

residência
; e b)
sofreu

dano moral decorrente da perda de demasiado tempo na

tentativa
de resolver a
questão

administrativamente
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
a
reclamação
.

Contrarrazões

apresentadas

por

ambas
as
partes

recorridas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Extinção
do
contrato
.

A

extinção
regular dos
contratos

ocorre
com o
cumprimento
das
prestações

avençadas
,
ou

ainda
, com o
termo
final
nos

contratos
de
trato

sucessivo
.

Todavia
, o
contrato

pode

extinguir
-seantes do
cumprimento
das
obrigações
,
por

variados

motivos
:
resolução
,
resilição
e
rescisão
.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que a
parte

reclamada
MAGAZINE LUIZA S/A
rescindiu
o
contrato
entre as
partes
e
estornou
o valor
pago
pela
parte

reclamante
,
fato

este

noticiado
pela
própria

consumidora
.

Nestas

condições
,
tratando
-se de
clara

extinção

contratual
pela
rescisão
, é
devido
o
pleito
da
parte

reclamante
no
sentido
de
retirada
do
produto
"
sofá
3
lugares

Retrátil

Lubeck
Suede Azul
Marinho
180 cm" de
sua

residência
, a
fim
de queo
status quo

seja

restabelecido
.

Dano
moral.

Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor
dessa

teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL.

CONSUMIDOR.

TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS.
DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL
DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO.
OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL.
VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE.
FUNÇÕES.
PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,
o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.
(
STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

dano
temporal é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
.

Nesse

sentido
:

(...) O
desgaste
e
significativo
tempo
despendido
,
na

tentativa
de
solução
extrajudicial e judicial, para
reconhecimento
de
disciplinas

já

cursadas
,
na

própria

instituição

apelante
,
fundamentam
o
dano
moral
requerido
face à
consagrada

tese
do
desvio

produtivo

ou

perda
de tempo
útil
- A
jurisprudência
dos
tribunais

vem

acompanhando a doutrina que reconhece a responsabilidade civil por

danos

morais

em

decorrência
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
ou
pela
perda
do tempo
útil
do
consumidor
(...)(TJ-MG - AC: 10000221481161001 MG, Relator:
Narciso

Alvarenga
Monteiro de Castro (JD
Convocado
), Data de
Julgamento
:
10/08/2022,
Câmaras

Cíveis
/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 10/08/2022)

Em

exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consumidor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis

através
da
plataforma
da
própria

parte

reclamada
que
vendeu
o
produto
(ID 183144691/PJe2), inclusive
apresentando

reclamação

perante
o PROCON e,
por

diversas

vezes
,
recebendo

respostas
e
solicitando
a
resolução
do
problema
(ID 183144692/PJe2), o que, no
entanto
,
não

ocorreu
pela
parte

reclamada
.

Portanto
,
encontra
-se
devidamente

demonstrado
o
dispêndio
de tempo
útil
do
consumidor
,
em

razão
de
falha
da
prestação
do
serviço
,
caracterizando
o
desvio

produtivo

indenizável
,
nos

termos

acima

explicitados
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação

dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
tempo
dispendido

tentando

solucionar

administrativamente
o
problema
(
diversos

contatos

através
de
plataforma
da
fornecedora
do
produto
e de
reclamação

administrativa
no PROCON),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$ 4.000,00.

Este valor
está

em

conformidade

os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
Publicado
no DJE 22/09/2023).

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença
e
julgar

parcialmente

procedente
a
reclamação
a
fim
de: a)
condenar
as
partes

reclamadas
,
solidariamente
,
a
pagarem
à
parte

reclamante

a
quantia
de
R$ 4.000,00 (
quatro
mil
reais
)
a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ.
AgInt
no
AREsp
703055/RS)
; e b)
determinar

que a
parte

reclamada
,
MAGAZINE LUIZA S/A, no
prazo
de 30 (
trinta
)
dias
,
remova
o
produto

descrito
"
sofá
3
lugares

Retrátil

Lubeck
Suede Azul
Marinho
180 cm
",
adquirido
pela
parte

reclamante
, sob
pena

multa fixa no valor de R$4.000,00
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024